Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Celeste Lima de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação ao agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários do contrato de empréstimo consignado no 202114699117, celebrado em seu nome. Segundo o provimento guerreado, carecem de verossimilhança as alegações formuladas pela agravante, afigurando-se necessário compreender como fora realizado o empréstimo bancário, o que somente será possível após a oitiva da instituição financeira. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante que, no dia 1o de outubro de 2021, recebera uma ligação telefônica e a interlocutora identificara-se como funcionária da central anti-fraude do agravado, questionando-a sobre uma compra realizada na cidade de Manaus/MA. Sustentara que, após informar não ter realizado a compra individualizada, a interlocutora solicitara que excluísse o aplicativo do banco do seu aparelho celular e confirmasse os dados para que realizasse o bloqueio da conta corrente e dos cartões. Esclarecera que acreditara que a interlocutora fosse, de fato, funcionária do agravado, porquanto foram-lhe informados todos os seus dados pessoais, inclusive o nome da sua gerente, razão pela qual confirmara tais informações. Mencionara que, logo após essa ligação, ficara desconfiada e se dirigira à sua agência bancária para verificar o ocorrido. Esclarecera que, durante o atendimento com o funcionário do agravado, tivera ciência de que foram realizadas, em um único dia (01.10.2021), em curto intervalo de tempo, 8 (oito) transferências bancárias de sua conta, via Pix, nos valores de R$10.000,00, R$7.300,00, R$ 5.000,00, R$4.999,99, R$8.000,00, R$1.900,00, R$ 7.000,00 e R$ 3.000,00, totalizando a monta de R$47.199,99 (quarenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Noticiara que, na mesma data, fora realizado o empréstimo consignado no 202114699117, sem sua anuência e sem sua assinatura, no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), a ser pago em parcelas mensais de R$2.579,40 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), vencendo a primeira em dezembro/2021 e a última em janeiro/2023. Salientara que é idosa e fora vítima de estelionato por parte de terceiro, que realizara abordagem telefônica que a fizera acreditar que estava dialogando com funcionário do agravado, pois foram-lhe informados todos os seus dados bancários, ficando patente a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na armazenagem de suas informações pessoais, restando caracterizado ato fortuito interno. Aduzira que os descontos relativos ao empréstimo decorrente do contrato nomeado consomem grande parte do valor de seus proventos de aposentadoria, de modo que está experimentando dificuldades financeiras. Consignara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento, almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação ao agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários do contrato de empréstimo no 202114699117. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Defendera que o decisório arrostado afigura-se, contudo, equivocado, merecendo reparos. Pontificara que possui 74 (setenta e quatro) anos de idade, é paciente oncológica, possuindo saúde debilitada, e os descontos originários do empréstimo comprometem sua renda mensal. Registrara que o agravado não fornecera qualquer solução em seu favor e não demonstrara interesse sequer em descobrir o verdadeiro autor das transações bancárias vergastadas. Realçara que o agravado não tem intenção de aperfeiçoar seu sistema de segurança, tendo em vista que essas contratações fraudulentas incrementam seus lucros, de modo que todos os prejuízos são arcados exclusivamente pelos correntistas ludibriados. Alegara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Celeste Lima de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco de Brasília S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação ao agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários do contrato de empréstimo consignado no 202114699117, celebrado em seu nome. Segundo o provimento guerreado, carecem de verossimilhança as alegações formuladas pela agravante, afigurando-se necessário compreender como fora realizado o empréstimo bancário, o que somente será possível após a oitiva da instituição financeira. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravado, em sede de tutela antecipada, a obrigação de suspender os descontos que mensalmente são realizados nos proventos de aposentadoria da agravante, provenientes das prestações originárias do contrato de empréstimo consignado no 202114699117. Sustentara a agravante, em suma, que é pessoa idosa e fora vítima de estelionato praticado por terceiro, que, passando-se por funcionário do agravado, realizara contrato de empréstimo bancário em seu nome, carecendo de legalidade a avença, devendo, por conseguinte, ser suspensos os descontos decorrentes do empréstimo, que alcançam grande parte do valor dos proventos que aufere. Pontuadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, além da nuança da existência do risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, de modo que o direito que invocara a agravante encontra-se guarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Deve ser assinalado que a relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado ante a sua simples pactuação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição da conduta abusiva do fornecedor e de que o entabulado estaria permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Nesse compasso, qualificada a relação jurídica de consumo no caso em deslinde, resta ser aferida a modalidade de negócio jurídico concertado entre as partes, uma vez que a agravante defendera que fora vítima de estelionato praticado por terceiro, que, passando-se por funcionário do agravado, realizara contrato de empréstimo bancário em seu nome, devendo ser reconhecida a ocorrência de fortuito interno, porquanto evidenciada a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. Como cediço, o contrato de empréstimo consignado, atualmente, pode ser firmado nos terminais de autoatendimento das instituições financeiras, pela internet ou por meio de ligação telefônica. Essa é a informação que consta do próprio sítio eletrônico do agravado, confira-se[3]: “Crédito consignado BRB SERV Com o BRBServ você tem as condições certas para realizar seus planos. Aqui, seu crédito é aprovado de maneira rápida, fácil e com vantagens especiais. Venha conferir! Como solicitar - Terninais de autoatendimento Realize a simulação e a contratação pelos Autoatendimentos BRB - BRB banknet Realize a simulação e a contratação pelo BRB Banknet - BRB telebanco Solicite via BRB Telebanco pelo telefono 3322-1515” Na hipótese, considerando que o contrato de empréstimo consignado pode ser firmado pelas vias acima individualizadas, sobeja que a instituição financeira deve adotar as medidas de seguranças necessárias para se evitar a prática de fraudes. Na hipótese, conforme pontuado, a agravante recebera ligação telefônica do suposto setor de segurança do agravado, que pretendia a confirmação de supostas transações cuja realização teria sido negada pela agravante. A correntista, de sua vez, seguira as orientações fornecidas naquele ato, confirmando ao interlocutor todas as informações necessárias à movimentação de sua conta bancária, conforme narrado. A situação, a princípio, poderia caracterizar a culpa exclusiva da vítima, porquanto não se acautelara no sigilo seus dados, que fora disponibilizados ao agente criminoso, e na atipicidade do fato, pois pouco usual que correntistas recebam ligação telefônica de instituições financeiras. Todavia, o caso revela falha na prestação do serviço, na medida em que foram realizadas transações bastante heterodoxas às praticadas pela agravante. Conforme se infere do extrato bancário coligidos aos autos da ação principal, em um único dia – 01.10.2021 – a agravante teria realizado 8 (oito) transferências, via pix, de valores elevados – R$10.000,00, R$7.300,00, R$ 5.000,00, R$4.999,99, R$8.000,00, R$1.900,00, R$ 7.000,00 e R$ 3.000,00 – e, nesse mesmo dia, teria concertado contrato de empréstimo consignado do importe de R$33.085,34 (trinta e três mil, oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). [4] Ocorre que, de acordo com o que constam dos extratos da conta corrente exibidos pela agravante, afigura-se possível apreender que os movimentos relatados são atípicos e provavelmente não foram realizados pela correntista[5]. Nesse contexto, diante das movimentações pouco usuais, incumbia à instituição financeira a conferência, em tempo real, da regularidade das operações individualizadas, sobretudo porque destoavam do padrão de movimentos e gastos da correntista. O sistema de detecção de fraude do agravado deveria ser acionado automaticamente, impedindo a concretização das movimentações via pix e a contratação do empréstimo consignado. Nesse aspecto, reside a culpa da instituição, na modalidade da negligência, na forma preconizada pelo artigo 186 do Código Civil. A participação anterior da agravante, que desencadeara os fatos, não ilide a responsabilidade da instituição financeira, que nesse contexto também é objetiva, à luz do disposto no art. 14, da Lei 8.078/90, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.” Com efeito, na hipótese, ressoa cabível a apreensão no sentido de que o agravado não protegera a consumidora dos riscos inerentes à atividade bancária, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Assinala-se que, em situação similar, esta eg. Casa de Justiça reconhecera a responsabilidade da instituição financeira, consoante assegura o aresto adiante ementado, firmado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas que ora se reproduz: “TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INCIDENTE CONHECIDO. FIXADA TESE JURÍDICA. 1.Trata-se de golpe engenhoso e complexo em que estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições bancárias, ligam para o telefone residencial (fixo) das vítimas (geralmente pessoas idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-las quanto a suposta compra fraudulenta orientam-nas a entrar em contato com o telefone instituicional do banco. Ao acreditar que finalizou a primeira ligação, a vítima disca o número de telefone indicado no verso do cartão, enquanto o estelionatário permanece na linha. A vítima, que acredita estar em contato com o próprio banco, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O estelionatário orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para suposta análise pelo setor de segurança do banco. Assim, a vítima, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões ao suposto funcionário do banco, que se dirige até a residência da vítima e toma posse do cartão. A vítima também é orientada pelo estelionatário a desligar o telefone por algumas horas, como forma de evitar novas tentativas de fraude. Somente um tempo depois, o cliente constata ter sido vítima de golpe e percebe o imenso prejuízo material que sofreu. 2. Sobre a situação narrada, a divergência entre as turmas recursais consistia se o fato configurava falha na prestação dos serviços (fortuito interno) ou culpa exclusiva da vítima. Se de um lado havia revelação de dados pessoais dos clientes (nome, CPF, endereço residencial, telefone, operadora do cartão, entre outros), em que a responsabilidade pelo dano recaia sobre as instituições bancárias; por outro lado o golpe se concretizava com a entrega do cartão e senha a terceiros, excluindo-se a responsabilidade objetiva das instituições. 3. O fato de as instituições bancárias até os dias de hoje fazerem uso do telefone para diversas transações, em que o cliente é obrigado a digitar suas senhas, contribuiu para o sucesso do golpe, pois incute nos clientes a sensação de estarem realmente falando com um atendente bancário. Além disso, nota-se também que as diversas compras realizadas pelos estelionatários fogem ao perfil de consumo do cliente, muitas vezes realizadas até em estados diferentes da Federação em um curto espaço de tempo, o que reforça a necessidade das instituições bancárias aprimorarem seus sistemas de segurança e bloqueio dos cartões de crédito. 4. Diante de tais considerações, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu por maioria, a partir do caso em que foram partes BANCO DO BRASIL versus JOSÉ XAVIER DA SILVA (Processo n. 0703376-23.2020.8.07.0020, 2a Turma Recursal, da Relatoria do Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS), que as instituições bancárias são responsáveis pelo dano causado por estelionatários aos seus clientes decorrente da prática criminosa que ficou conhecida por ‘golpe do motoboy’. 5. Dessa forma, o julgamento do incidente pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: ‘As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.’”(Acórdão no 1347929, 07018556920208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a agravante está sendo privada de parcela de seus proventos de aposentadoria em razão de descontos de empréstimo que sustenta não ter contraído. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando o agravado, pois que, evidenciando o banco a legitimidade dos abatimentos, poderão ser restabelecidos a qualquer tempo. O risco que subsiste, nesse instante, é o de a agravante ter afetada sua subsistência material. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a iminência de que seja efetivado novo desconto na folha de pagamento da agravante, afetando, mais uma vez, sua subsistência. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Esteado nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência de natureza cautelar reclamada, e, sobrestando os efeitos da decisão agravada, comino ao agravado a obrigação negativa de, desde a intimação, abster-se de promover qualquer desconto originário do contrato de empréstimo consignado no 202114699117 dos proventos da agravante, até que haja esclarecimento da origem dos débitos, sob pena de incidência de multa diária. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” [3] - https://novo.brb.com.br/para-voce/emprestimos-e-financiamentos/credito-consignado/credito-consignado-brb-serv/#section-lp [4] - ID Num. 109990454 - Pág. 1 (fl. 35) e ID Num. 109407586, p. 03 (fl. 06) – ação principal. [5] - ID Num. 109990454 - Pág. 2 (fls. 36/37) – ação principal.